Tribunal: TJPA
Processo: 0005431-84.2010.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005431-84.2010.8.14.0006

RECORRENTE: GERSON DOS SANTOS PERES NETO, JHONATA SILVADE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 03 (TRÊS) VÍTIMAS. OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RESE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GERSON DOS SANTOS PERES NETO
: DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DA
MUTATIO LIBELLI
. DA CONTRADIÇÃO RELACIONADA AO FATO DE MENCIONAR LAUDO PERICIAL ANTERIOR AO PRÓPRIO FATO NARRADO NA DENÚNCIA E ÀS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JHONATA SILVA DE ANDRADE
: DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DA
MUTATIO LIBELLI
.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELOS EMBARGANTES. RECURSOS QUE VISAM APENAS REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Embargos de Gerson
: A materialidade de uma infração penal é comprovada por meio de exames periciais e prova testemunhal, com a observância dos princípios do devido processo legal e garantindo ao acusado seu direito de defesa. No entanto, segundo entendimento jurisprudencial, embora o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para comprovar a materialidade de um crime que deixa vestígios, documentos médicos se fazem suficientes para suprir a ausência do referido exame, nos termos do art. 167 do CPP, não havendo, no caso concreto, a nulidade absoluta requerida pelo apelante.
In casu
, o juiz de primeiro grau simplesmente alterou o tipo penal e não abriu prazo para o embargante se manifestar acerca do aditamento ministerial, acarretando inegável prejuízo. Todavia, salienta-se que o caso exposto se trata de
emendatio libelli
, como bem postulado pelo magistrado, pois apenas acolheu o parecer do membro do
Parquet
para dar definição jurídica diversa da que consta na exordial acusatória, tendo em vista que nada foi alterado do plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal, não sendo necessário a abertura de prazo para a defesa, conforme se extrai do art. 383 do CPP. Embora o apelante alegue não haver prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima Janaína Moraes e Silva, tendo em vista que o Laudo anexo nos autos é datado à fato anterior ao crime, observa-se que, tanto em sede de IPL, como em Juízo, a vítima informa que fora alvo de disparos de arma de fogo no dia dos fatos, afirmando com plena certeza que fora o denunciado Jhonata que o fez, a mando do apelante Gerson, fato esse em consonância com os demais elementos probatórios, inclusive citados no Acórdão. Como cediço, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, bastando para tanto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, que o magistrado se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como bem ocorreu no presente caso, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, originalmente competente para a decisão final.
In casu
, restam claros os elementos de prova cabíveis que imputam aos recorrentes o crime objeto do presente procedimento. Vale pontuar que, o julgador não é obrigado a tratar, expressamente, de todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em elementos claros, concretos e idôneos.

2.
Embargos de Jhonata
: A materialidade de uma infração penal é comprovada por meio de exames periciais e prova testemunhal, com a observância dos princípios do devido processo legal e garantindo ao acusado seu direito de defesa. No entanto, segundo entendimento jurisprudencial, embora o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para comprovar a materialidade de um crime que deixa vestígios, documentos médicos se fazem suficientes para suprir a ausência do referido exame, nos termos do art. 167 do CPP, não havendo, no caso concreto, a nulidade absoluta requerida pelo apelante.
In casu
, o juiz de primeiro grau simplesmente alterou o tipo penal e não abriu prazo para o embargante se manifestar acerca do aditamento ministerial, acarretando inegável prejuízo. Todavia, salienta-se que o caso exposto se trata de
emendatio libelli
, como bem postulado pelo magistrado, pois apenas acolheu o parecer do membro do
Parquet
para dar definição jurídica diversa da que consta na exordial acusatória, tendo em vista que nada foi alterado do plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal, não sendo necessário a abertura de prazo para a defesa, conforme se extrai do art. 383 do CPP. Como cediço, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, bastando para tanto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, que o magistrado se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como bem ocorreu no presente caso, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, originalmente competente para a decisão final.
In casu
, restam claros os elementos de prova cabíveis que imputam aos recorrentes o crime objeto do presente procedimento. Vale pontuar que, o julgador não é obrigado a tratar, expressamente, de todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em elementos claros, concretos e idôneos.

3. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada. Recursos que intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

4. Ademais, vale a pena salientar que o acórdão embargado se baseou em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão condenatória.

5. Embargos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Gerson dos Santos Peres Neto
e
Jhonata Silva de Andrade
,

em face do v.
Acórdão doc. ID 11328984 do TJE/PA
,
julgado
em
04/10/2022
, que, nos autos do
Recurso Penal em Sentido Estrito
, ajuizado em face da
sentença de pronúncia
proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou a submissão dos embargantes a julgamento pelo Tribunal Popular, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III, e IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
),
à unanimidade de votos, conheceu dos recursos e lhes negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV C/C O ART. 29 E ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. 03 (TRÊS) VÍTIMAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RECURSO DE GERSON DOS SANTOS PERES NETO
: AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME COMO MANDANTE. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. DILIGÊNCIAS QUE PODERÃO SER NOVAMENTE REQUERIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, APÓS A FASE DE PRONÚNCIA.
RECURSO DE JHONATA SILVA DE ANDRADE
: AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME COMO EXECUTOR. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. DILIGÊNCIAS QUE PODERÃO SER NOVAMENTE REQUERIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, APÓS A FASE DE PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Gerson dos Santos Peres Neto
: Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas consiste em mera irregularidade, não podendo ser decretada a nulidade do feito quando não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa ou à acusação ou à busca da verdade real. Ademais, a expedição de carta precatória, nos termos do art. 222, §1º, do CPP, não suspende a instrução do processo, motivo pelo qual não há nulidade na inversão da ordem de produção probatória por força da realização de oitiva de testemunha por precatória.

3.
In casu
, não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Vale destacar que, as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

4.
Recurso de Jhonata Silva de Andrade
: Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

5.
In casu
, não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Vale destacar que, as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

6. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Alega o embargante
Gerson dos Santos Peres Neto
, nas
razões
dos embargos (doc. ID 11457854) que
a decisão objurgada foi omissa e c
ontraditória
, já que
o Acórdão não teria analisado as teses referentes à obrigatoriedade do laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva e à possibilidade de aplicação da
mutatio libelli
na sentença de pronúncia, em face da violação ao princípio da correlação entre acusação e pronúncia
, vez que não foi uma simples readequação da capitulação penal, e uma nova definição jurídica do fato deveria levar ao aditamento da denúncia, abrindo prazo para a defesa técnica se manifestar e/ou contestar. Além disso, haveria também
contradição relacionada ao fato de mencionar um laudo pericial com data anterior ao fato narrado na denúncia
.

Já o embargante
Jhonata Silva de Andrade
, em suas
razões
(doc. ID 11465766), alega que
não foi analisada a tese de nulidade absoluta por ausência de laudo pericial, não tendo sido comprovada a materialidade do crime, bem como a tese de aplicação da mutatio libelli na sentença de pronúncia
.

Com isso, os embargantes pretendem que sejam
acolhidos os Embargos de Declaração
, a fim de que sejam
dirimidas as contradições
, bem como
sanadas as referidas omissões
, com o consequente enfrentamento das matérias tratadas.

Em
contrarrazões aos Embargos de
Jhonata Silva de Andrade
(doc. ID 13047526), a Promotora de Justiça de 1º Grau manifesta-se pelo
não provimento do recurso
, em razão de não conter na decisão embargada nada a esclarecer, nada que esteja obscuro ou contraditório, devendo ser mantida, mais uma vez, a decisão que negou provimento ao RESE, ou seja, mantendo-se
in totum
o v. Acórdão.

Em
contrarrazões aos Embargos de
Gerson dos Santos Peres Neto
(doc. ID 13655960), a Promotora de Justiça de 1º Grau manifesta-se pelo
não provimento do recurso
, em razão de não conter na decisão embargada nada a esclarecer, nada que esteja obscuro ou contraditório, devendo ser mantida, mais uma vez, a decisão que negou provimento ao RESE, ou seja, mantendo-se
in totum
o v. Acórdão.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
rejeição
dos Embargos opostos em favor de Gerson dos Santos Peres Neto e Jhonata Silva de Andrade
(parecer, doc. ID 13934056).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço dos recursos
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão os embargantes em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura das petições dos Embargos opostos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada
.

Na verdade,
buscam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, o que não se mostra possível em sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu
, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP. 2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, publicado em 2022-04-06).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME
. I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II - A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV - Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, publicado em 2022-03-29).

Insta salientar que
a decisão objurgada baseou-se em indícios suficientes de provas,
colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a pronúncia dos acusados, visto que
o acórdão se baseou nos relatos apresentados na polícia e em juízo pelas testemunhas do crime
,

os quais, além de uníssonos e harmônicos entre si, são sobejamente sólidos quando analisados conjuntamente.

Vejamos:

1. Embargos de Gerson: Da nulidade por ausência do laudo pericial e da materialidade delitiva. Da
mutatio libelli
. Da contradição relacionada ao fato de mencionar laudo pericial anterior ao próprio fato narrado na denúncia e às provas carreadas nos autos.

O requerente aduz que
o processo padece de nulidade desde a sua origem, uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia sem a presença do exame de corpo de delito das vítimas
, que seria causa manifesta de nulidade absoluta (cf. art. 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal), esvaziando assim o pressuposto obrigatório da materialidade.

Ocorre que a materialidade de uma infração penal é comprovada por meio de
exames periciais e prova testemunhal
, com a observância dos princípios do devido processo legal e garantindo ao acusado seu direito de defesa.

No entanto, segundo entendimento jurisprudencial, embora o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para comprovar a materialidade de um crime que deixa vestígios,
documentos médicos se fazem suficientes para suprir a ausência do referido exame
, nos termos do art. 167 do CPP, conforme se depreende da jurisprudência pátria, não havendo, no caso concreto, a nulidade absoluta requerida pelo apelante.

A defesa alega também que
o Ministério Público requereu a alteração da capitulação penal contida na denúncia, dando ensejo, portanto, à

mutatio libelli
(cf. art. 384 do CPP). Porém, o juiz de primeiro grau simplesmente alterou o tipo penal e não abriu prazo para o embargante se manifestar acerca do aditamento ministerial, acarretando
inegável prejuízo
.

Todavia, salienta-se que o caso exposto se trata de
emendatio libelli
, como bem postulado pelo magistrado, pois apenas acolheu o parecer do membro do
Parquet
para dar definição jurídica diversa da que consta na exordial acusatória, tendo em vista que
nada foi alterado do plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal
, não sendo necessário a abertura de prazo para a defesa, conforme se extrai do art. 383 do CPP.

Embora o apelante alegue
não haver prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima Janaína Moraes e Silva, tendo em vista que o Laudo anexo nos autos é datado à fato anterior ao crime
, observa-se que, tanto em sede de IPL, como em Juízo,
a vítima informa que fora alvo de disparos de arma de fogo no dia dos fatos, afirmando com plena certeza que fora o denunciado Jhonata que o fez, a mando do apelante Gerson, fato esse em consonância com os demais elementos probatórios, inclusive citados no Acórdão
. Assim, o presente caso deve ser interpretado à luz do
princípio do livre convencimento motivado pelo julgador
, podendo sim ser suprido por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Como cediço,
a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, não, de certeza
, bastando para tanto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, que o magistrado se convença da
existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, como bem ocorreu no presente caso, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, originalmente competente para a decisão final.
In casu
, restam claros os elementos de prova cabíveis que imputam aos recorrentes o crime objeto do presente procedimento.

Ademais, ainda que assim não fosse, vale pontuar que
o julgador não é obrigado a tratar, expressamente, de todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em elementos claros, concretos e idôneos
.

2. Embargos de Jhonata: Da nulidade por ausência do laudo pericial e da materialidade delitiva. Da
mutatio libelli
.

O requerente aduz que
o processo padece de nulidade desde a sua origem, uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia sem a presença do exame de corpo de delito das vítimas
, que seria causa manifesta de nulidade absoluta (cf. art. 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal), esvaziando assim o pressuposto obrigatório da materialidade.

Ocorre que a materialidade de uma infração penal é comprovada por meio de
exames periciais e prova testemunhal
, com a observância dos princípios do devido processo legal e garantindo ao acusado seu direito de defesa.

No entanto, segundo entendimento jurisprudencial, embora o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para comprovar a materialidade de um crime que deixa vestígios,
documentos médicos se fazem suficientes para suprir a ausência do referido exame
, nos termos do art. 167 do CPP, conforme se depreende da jurisprudência pátria, não havendo, no caso concreto, a nulidade absoluta requerida pelo apelante.

A defesa alega também que
o Ministério Público requereu a alteração da capitulação penal contida na denúncia, dando ensejo, portanto, à

mutatio libelli
(cf. art. 384 do CPP). Porém, o juiz de primeiro grau simplesmente alterou o tipo penal e não abriu prazo para o embargante se manifestar acerca do aditamento ministerial, acarretando
inegável prejuízo
.

Todavia, salienta-se que o caso exposto se trata de
emendatio libelli
, como bem postulado pelo magistrado, pois apenas acolheu o parecer do membro do
Parquet
para dar definição jurídica diversa da que consta na exordial acusatória, tendo em vista que
nada foi alterado do plano fático, mas sim a incidência de novas elementares do tipo penal
, não sendo necessário a abertura de prazo para a defesa, conforme se extrai do art. 383 do CPP.

Como cediço,
a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e, não, de certeza
, bastando para tanto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, que o magistrado se convença da
existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, como bem ocorreu no presente caso, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, originalmente competente para a decisão final.
In casu
, restam claros os elementos de prova cabíveis que imputam aos recorrentes o crime objeto do presente procedimento.

Ademais, ainda que assim não fosse, vale pontuar que
o julgador não é obrigado a tratar, expressamente, de todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em elementos claros, concretos e idôneos
.

Dessa forma,
não há, em sede dos Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas
. Do mesmo modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos Embargos Declaratórios opostos por Gerson e Jhonata, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 22/11/2023